Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. RESISTÊNCIA À APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. OCORRÊNCIA. RECUSA ILEGÍTIMA. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ação autônoma de exibição de documentos em desfavor de instituição financeira.
2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece atualmente cinco tipos de exibição de documentos: 2.1.) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2.2.) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 2.3.) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 2.4.) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente 2.5.) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Proceso Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
3. No caso versado nos presentes autos o autor demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes. Houve ainda a individualização dos documentos pretendidos, bem como a indicação da finalidade da prova respectivas. Finalmente, apontou as circunstâncias que justificam a afirmação segundo a qual os documentos alvitrados se encontravam sob a esfera de cuidados da sociedade anônima ré. 3.1. Por essa razão, e, uma vez que não houve a exibição dos documentos pretendidos, não merece reparos a respeitável sentença recorrida que reputou ilegítima a recusa apresentada. 3.2. Assim, é inegável a subsistência do interesse de agir, sendo necessário e adequado o provimento jurisdicional buscado pelo autor, bem como a responsabilidade da ré pelo ajuizamento da presente ação.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.